Tribunal: TJPA
Processo: 0844484-12.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10225 - Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0844484-12.2019.8.14.0301

APELANTE: FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

APELADO: ADALBERTO URBANO DA FONSECA JUNIOR

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÕES EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. PERITO MÉDICO-LEGISTA. PROVA DE APTIDÃO FÍSICA. REPROVAÇÃO. EXIGÊNCIA COM PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS DO EDITAL QUE NÃO EVIDENCIAM OFENSA AOS POSTULADOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REFORMA DA SENTENÇA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. INAPLICABILIDADE. IMPROCEDÊNCIA.

1.

A exigência de exame físico em concurso público é lícita quando prevista no edital e na lei. Precedentes do STJ.

2.

O teste físico está previsto no edital, do qual o impetrante/recorrido tinha plena ciência e não há nos autos qualquer notícia e, tampouco, comprovação de impugnação tempestiva aos termos do edital, cuja irresignação surgiu após a sua reprovação.

3.

O cargo de Perito Médico-Legista, encontra-se submetido aos critérios estabelecidos na Lei estadual nº 6.829/2006, que dispõe sobre a carreira do Grupo Ocupacional Perícia Técnico-Científica do Centro de Perícias Científicas “Renato Chave”, sendo especificado, em Lei, como uma das subfases da primeira etapa do certame a prova de capacitação física.

4.

Frente à previsão legal e editalícia para realização do teste de aptidão física, não há que se falar em nulidade ou em violação aos princípios da razoabilidade ou proporcionalidade, visto que não demonstrada qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade nas exigências legais e editalícias previstas para a prova de capacidade física, das quais o impetrante/apelado tinha plena ciência quando decidiu submeter-se ao certame.

5.

De acordo com as decisões do Supremo Tribunal Federal o que indica a proporcionalidade ou razoabilidade do teste físico é o grau de dificuldade da prova quando observada as funções do cargo em disputa e não a simples exigência da prova de capacidade física.

5.1.

No caso dos autos, em momento algum o impetrante/recorrido questionou a irrazoabilidade ou desproporcionalidade do item 14.6 do edital nº 01/SEAD-CPCRC/PA que previa: 20 (vinte) repetições de flexão abdominal sobre solo em 1 (um) minuto; 15 (quinze) repetições, em quatro apoios (mãos e pés) de flexão de Braço no solo; 2.100 (dois mil e cem metros) de corrida em 12 (doze) minutos e 50 (cinquenta) metros de natação em 1 (um) minuto e 15 (quinze) segundos.

5.2.

Não há nos exercícios exigidos, a necessidade de execução de esforço extraordinário, tanto que dos 16 (dezesseis) candidatos convocados para a 3ª fase (Prova de Capacidade Física), excluídos 03 (três) que faltaram à prova, apenas o impetrante foi considerado como inapto.

6.

A pretensão de afastamento desta fase do concurso a qual foram submetidos todos os demais candidatos, por meio de decisão judicial, busca chancelar flagrante afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento dos demais, em virtude de fato da Administração Pública que não pode ser taxado de ilegal ou abusivo.

7.

Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, tendo em mira que o candidato permaneceu no certame, sob condição precária diante de decisão que era passível de modificação em seu desfavor, o que implica na impossibilidade da efetivação no cargo, na forma como pretendida.

8.

Apelações conhecidas e providas e, em remessa necessária, reformada a sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, denegando-se a segurança pleiteada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E DAR PROVIMENTO AOS APELOS E, EM REMESSA NECESSÁRIA, REFORMAR A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, DENEGANDO-SE A SEGURANÇA PLEITEADA
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão por Videoconferência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em 31 de janeiro de 2022.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Des.

LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

O terceiro interessado
Bruno Dourado Kovacs Machado Costa
, por intermédio do advogado Dickson Xavier Pires Pereira e a
Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP,
por

ato do advogado Luís Fellipe dos Santos Pereira, interpuseram
APELAÇÕES
contra sentença

proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA que, ao julgar procedente
“o pedido formulado neste Mandado de Segurança, ratificando a liminar concedida na decisão de id. 12641466, para determinar à impetrada que mantenha o impetrante nas fases seguintes do certame, independentemente do resultado do seu teste de aptidão física, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I, do NCPC”.

Na origem, o recorrido (Adalberto Urbano da Fonseca Júnior), impetrou Mandado de Segurança alegando que estava na 2ª fase da 1ª etapa do certame para provimento de cargo de Perito Médico-Legista do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, tendo sido aprovado nas duas primeiras fases (Avaliação de Conhecimentos e Exames Médicos) e reprovado na 3ª fase (Prova de Capacitação Física), o que, ao seu modo de ver, estaria em
“desacordo com os ́princípios da razoabilidade, proporcionalidade, legalidade entre outros”.
Por essa razão, protocolou o
mandamus
, postulando a concessão de medida cautelar no sentido de que lhe fosse permitido continuar a participar das demais fases do concurso, independentemente da aprovação no teste de aptidão física, até julgamento final da demanda.

O Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial de Belém deferiu a liminar pleiteada, determinando a reintegração do impetrante para seguir nas demais fases concurso, independentemente de sua aprovação no teste de aptidão física, até o resultado final da demanda (PJe ID nº 3.635.561).

A autoridade indicada como coatora (FADESP), prestou as informações solicitadas (PJe ID nº 3.635.566), destacando a legalidade do ato.

Bruno Dourado Kovacs Machado, requereu sua habilitação nos autos na condição de terceiro interessado, pois a concessão da segurança ao impetrante implicaria na sua desclassificação. No mérito, reiterou os argumentos expendidos pela impetrada (PJe ID nº 3.635.576).

Instado a se manifestar, o promotor de justiça Silvio Paulo Brabo Rodrigues, protocolou parecer (PJe ID nº 3.635.596), no sentido de que a ordem fosse concedida, orientação esta chancelada pelo Juízo da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, cabendo transcrever, por oportuno, pontos específicos das razões de decidir postas na sentença:

“(...)

Contudo, ainda que de fato haja previsão legal, o Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência sedimentada no sentido de considerar desproporcional a exigência do teste em questão, como requisito para provimento do cargo almejado pelo impetrante, tendo em vista que as atribuições do cargo não justificam a imposição de certa compleição física, já que as atividades a serem desempenhadas pelos aprovados no certame serão precipuamente intelectuais.

Nesse sentido, segue trecho do voto Ministro Marco Aurélio, Relator do Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 505.654 – DF, julgado perante a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, como segue:

[...]

Ora, nem com um grande empenho é dado assentar, no caso, a infringência à Carta da República.
O que decidido na origem presta homenagem ao Diploma Maior, no que tange à necessidade de razoabilidade e proporcionalidade na exigência de teste de aptidão física em concurso voltado a preencher cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico-legista, porquanto a atuação destes, embora física, não se faz no campo da força bruta, mas a partir de técnica específica.

.....................................................................................................

Portanto, resta evidenciado que o entendimento uníssono do Pretório Excelso em relação ao tema em debate é no sentido de ser desproporcional a exigência de teste de capacitação física em concursos públicos para provimento de cargos de natureza burocrática e intelectual, dentre os quais se enquadra o cargo de Perito médico legista, nos termos dos julgados acima colacionados.

......................................................................................................

Diante disso, a existência de lei estadual prevendo a exigência do teste não impede que Poder Judiciário faça uma análise acerca da constitucionalidade dessa previsão. Isto porque, é permitido ao Poder Judiciário de forma geral exercer o controle difuso de constitucionalidade, inclusive de forma incidental, de modo a afastar determinado comando normativo no caso concreto.

Sobre essa possibilidade, segue trecho do voto da Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada TRF 3a. Região), no julgamento do RMS: 31707 MT 2010/0044512-5, como segue:

[...]

É possível a declaração incidental de inconstitucionalidade, em mandado de segurança, de quaisquer leis ou atos normativos do Poder Público, desde que a controvérsia constitucional não figure como pedido, mas sim como causa de pedir, fundamento ou simples questão prejudicial, indispensável à resolução do litígio principal.

[...]

É justamente o que ocorre no caso em apreço, pois para se analisar a razoabilidade e proporcionalidade da exigência de teste de aptidão física para provimento do cargo em disputa é necessária a análise acerca da constitucionalidade do Art. 7º, I, ‘d’, da Lei Estadual nº 6.829/2006.

Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal já deixou claro que considera inconstitucional tal exigência. Em outro excerto do voto do Ministro Marco Aurélio, no já citado Ag. Reg. no Recurso Extraordinário 505.654 – DF, o eminente Relator assevera que
‘Não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à cabível habilitação aos cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico legista de Polícia Civil’.

Nessa esteira, diante da constatação de que a previsão contida no Art. 7º, I, ‘d’, da Lei Estadual nº 6.829/2006 é inconstitucional, cabível o seu afastamento, em controle incidental de constitucionalidade nos presentes autos, com efeitos inter partes.

III. DO DISPOSITIVO

Pelo exposto e por tudo mais que dos autos consta, CONCEDO A SEGURANÇA pretendida pelo impetrante, julgando
PROCEDENTE
o pedido formulado neste Mandado de Segurança, ratificando a liminar concedida na decisão de id. 12641466, para determinar à impetrada que mantenha o impetrante nas fases seguintes do certame, independentemente do resultado do seu teste de aptidão física, extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do Art. 487, I, do NCPC”.
(grifos no original – PJe ID nº 3.635.598).

Em suas razões, Bruno Dourado Kovacs Machado Costa (terceiro interessado), argumenta, em síntese, como forma de justificar a reforma da sentença, a legalidade do teste de aptidão física, o que, por si só, demonstra a ausência de ilegalidade do ato da autoridade coatora, bem como a impossibilidade do controle difuso incidental em pedido principal.

Por sua vez, a Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, afirma, no seu apelo que:

“Muito embora o CPC – Renato Chaves não faça mais parte da polícia civil a partir do advento da Lei Estadual nº 6.282/2000, as funções desempenhadas por seus servidores são diretamente relacionadas à segurança pública, o que justifica, inclusive, o pagamento de adicional de risco de vida (art. 13 da lei n° 6.829/2006), pois, além do trabalho intelectual, os servidores vão a campo realizar perícias, o que exige certo condicionamento físico, sendo razoável, portanto, a exigência de teste físico para ingresso no órgão.

A sentença quebra o princípio da isonomia e determina a aprovação de candidato considerado INAPTO na prova física do certame. Ora, como demonstrado no resultado definitivo da 3° etapa, muitos candidatos foram considerados inaptos
(sic)
. Por que o apelado teria direito a ser aprovado, se não obteve os índices exigidos? Por que o apelado teria essa vantagem de ser aprovado sem cumprir uma etapa prevista em lei, enquanto seus concorrentes tiveram que dividir o tempo de preparação para prova de conhecimento com o treino físico?

Conclui-se, assim, que a exigência do teste de aptidão física é legal, razoável e proporcional, enquanto que aprovar um candidato inapto representa uma injustiça, em especial com os demais candidatos, motivo pelo qual se pede a reforma da sentença”.

Por essa razão,
“requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, a fim de reformar a sentença, haja vista o error in judicando, julgando improcedente o pedido deduzido na exordial, pedindo-se ainda a inversão do ônus de sucumbência e a fixação de honorários advocatícios”.

Em contrarrazões – que se limitaram a contra-argumentar o que foi suscitado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da pesquisa – FADESP –, o recorrido pugna pela confirmação da
“decisão prolatada pelo Nobre Julgador a quo na íntegra, condenando-se a Apelante, ao final, em custas e honorários de sucumbência”.

Os autos foram inicialmente distribuídos a uma das Turmas de Direito Privado, ocasião em que o Desembargador Ricardo Ferreira Nunes determinou sua redistribuição às Turmas de Direito Público (PJe ID nº 3.640.211).

Cumprida a ordem e após novo sorteio, os autos eletrônicos foram encaminhados à Desembargadora Luzia Nadja que, em ato monocrático, indicou minha prevenção.

Os recursos interpostos foram recebidos apenas no efeito devolutivo.

A Procuradora de Justiça Mariza Machado da Silva Lima apresentou manifestação
“pelo CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO da presente Apelação, para que seja mantida a sentença prolatada pelo Juízo de 1º grau em todos os seus termos”
(PJe ID nº 4.021.615).

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço dos recursos interpostos.

Conforme destacado no relatório, o Juízo de Direito da 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA após declarar,
ex

officio
incidentalmente, a inconstitucionalidade da alínea “d” do inciso I, do art. 7º da Lei estadual nº 6.829/2006
[1]
– reconheceu o direito líquido e certo de Adalberto Urbano da Fonseca Junior em continuar participando das demais fases do concurso (Edital nº 1/SEAD-CPCRC/PA), mesmo após ter sido considerado inapto no teste de aptidão física (3ª fase da 1ª etapa do certame).

Antes de adentrar na análise dos argumentos desenvolvidos nos recursos e nas contrarrazões, cumpre consignar, por oportuno que:
“o Superior Tribunal de Justiça firmou a orientação de que, ‘decidida a lide nos limites em que foi proposta, não há falar em ofensa aos arts. 128 e 460 do CPC, tendo em vista que a fundamentação não é critério apto para a avaliação de julgamento extra petita. Aplicável ao caso o princípio iura novit curia, o qual, dados os fatos da causa, cabe ao juiz dizer o direito. Não ocorre julgamento extra petita quando o juiz aplica o direito ao caso concreto sob fundamentos diversos aos apresentados pela parte’ (AgRg no AREsp 847.622/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/4/2016). Precedentes. 3. Agravo interno a que se nega provimento”.
(STJ - AgInt no REsp: 1426707 RJ 2013/0416567-7, Relator: Ministro Og Fernandes, Data de Julgamento: 30/08/2021, T2 - Segunda Turma, Data de Publicação: DJe 09/09/2021).

No caso, em que pese a declaração incidental de inconstitucionalidade tenha se realizado, de ofício – já que o recorrido até mesmo ignorava a existência da Lei estadual nº 6.829/2006 –, não há que se falar que este tipo de controle é impossível, como afirmado no recurso do primeiro recorrente (Bruno Dourado Kovacs Machado Costa – terceiro interessado) ou que houve julgamento
extra petita
, uma vez que, além da lide ter sido decidida nos limites propostos,
“a possibilidade de o juízo declarar a inconstitucionalidade de norma, no âmbito de controle difuso, mesmo sem provocação, é um dos mecanismos capazes de garantir a supremacia da Constituição no sistema jurídico brasileiro”
(REsp 1234025/MT, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 04/06/2013, DJe 11/06/2013).

De mais a mais, cumpre consignar – no ponto em que o primeiro apelo afirma ter havido ofensa ao postulado do contraditório (art. 10 do CPC), já que não lhe foi oportunizado qualquer manifestação acerca da constitucionalidade ou não da norma –, que o próprio recorrente, em manifestação protocolada no dia 28/11/2019, ou seja, 63 (sessenta e três) dias antes da prolação da sentença, manifestou seu entendimento sobre a Lei Estadual nº 6.829/2006 e a legalidade do teste de aptidão física.

Dessa forma, revela-se inviável o acolhimento da argumentação apresentada pelo terceiro interessado no item 3.1 do seu recurso apelo (PJe ID nº 3.635.603) –
“da impossibilidade do controle difuso incidental em pedido principal”
–, pois, além de já ter verbalizado, antes da sentença, seu entendimento acerca da lei, o
mandamus
não trouxe, como pedido principal a declaração de inconstitucionalidade de ato normativo, sendo, ao revés, perfeitamente admissível a declaração,
ex officio
, de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo de forma incidental, como ocorreu no caso em exame.

Por outro lado, entendo que a tese comum dos dois apelantes – legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do teste de aptidão física, bem como a ausência de qualquer ilegalidade no ato da autoridade indicada como coatora – merece provimento, como passarei a demonstrar.

A Constituição da República/88 consagrou, como regra, a ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos, mediante a realização de concurso público (art. 37, I e II).

De acordo com José dos Santos Carvalho Filho:

“Concurso público é o procedimento administrativo que tem por fim aferir as aptidões pessoais e selecionar os melhores candidatos ao provimento de cargos e funções públicas. Na aferição pessoal, o Estado verifica a capacidade intelectual, física e psíquica de interessados em ocupar funções públicas e no aspecto seletivo são escolhidos aqueles que ultrapassam as barreiras opostas no procedimento, obedecida sempre a ordem de classificação. Cuida-se, na verdade, do mais idôneo meio de recrutamento de servidores públicos”.
(Manual de direito administrativo. 27. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Atlas, 2014. p. 632)

O edital do concurso é a norma que rege todas as suas etapas, de modo que o candidato se sujeita às exigências nele contidas.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado, que o edital
“constitui a lei interna do concurso público, vinculando não apenas os candidatos, mas também a própria Administração, com regras dirigidas à observância do princípio da igualdade".
(AgInt no RMS 61.892/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/06/2021, DJe 01/07/2021)
.

No caso em julgamento,
cinge-se a controvérsia em definir se o ato da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP
,
que,
por delegação,
declarou o impetrante/recorrido,
após a realização da 3ª fase da 1ª etapa do concurso (teste de aptidão física),
como inapto
(Página 2 do PJe ID nº 3.635.545),
viola, por ilegalidade, irrazoabilidade e desproporcionalidade, seu direito líquido e certo de continuar no certame
.

Pois bem.

A análise dos autos revela que o Apelado se inscreveu no Concurso Público para Provimento do Cargo de Perito Médico-Legista, da Carreira do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, tendo sido reprovado no exame físico do certame, especificamente na prova de corrida. Porém, mediante concessão de liminar em sede de cautelar, prosseguiu o candidato nas demais fases do concurso.

Ocorre que os requisitos para ingresso no cargo de Médico-Legista da carreira do Grupo Ocupacional Perícia Técnico-Científica do Centro de Perícias “Renato Chaves” encontram-se estabelecidos na Lei Estadual nº 6.829/2006:

“Art. 7º Os concursos públicos do Centro de Perícias Científicas ‘Renato Chaves’ para provimento de cargos serão realizados em duas etapas, com suas respectivas subfases:

I - integram a primeira etapa dos concursos públicos as seguintes subfases:

a) provas escritas de conhecimentos gerais;

b) provas escritas de conhecimentos específicos;

c) exames médicos;

d) prova de capacitação física;

e) exame psicológico, para aferição do perfil profissiográfico adequado ao exercício das atividades inerentes ao cargo a que concorrer; e

f) investigação criminal e social, para aferição da conduta social irrepreensível e da idoneidade moral compatível com a função pericial;

II - compõe a segunda etapa dos concursos a seguinte subfase:

a) curso técnico-profissional ministrado pelo IESP, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) hora-aula, distribuídas em aulas técnico-teóricas e práticas, bem como em estágios supervisionados nos órgãos periciais.

§ 1º As duas etapas dos concursos do Centro de Perícias Científicas ‘Renato Chaves’ serão eliminatórias e classificatórias.

§ 2º O candidato somente prossegue para a fase seguinte do certame se for aprovado na fase anterior.

§ 3º Concluída a primeira fase do concurso, observada a ordem de classificação dentro do número de vagas estipuladas no edital, o candidato aprovado será matriculado no IESP para submeter-se à segunda etapa.

§ 4º O candidato matriculado no IESP para submeter-se à segunda etapa do concurso não criará vínculo com o Estado.

§ 5º A classificação final do candidato no concurso público será a resultante da média geral das disciplinas do curso de formação ministrado pelo IESP”.

Como se sabe, o edital retira da lei o seu fundamento de validade, de maneira que não pode contrariá-la, sob pena de atentar contra o princípio da legalidade inscrito no artigo 37,
caput,
da Constituição da República. Como bem salienta Aloisio Zimmer Júnior:
“[o] edital é a lei do concurso, quando não contrariar a Constituição Federal nem a lei instituidora do cargo público em disputa”.
(Curso de Direito Administrativo, 3ª ed., 2009, Editora Método, p. 409).

Norma editalícia não pode prevalecer sobre a lei, máxime sobre a lei que disciplina a própria carreira do Grupo Operacional Perícia Técnico-Científica do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”. Consoante destacado pelo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do RMS 32.322/SC
, "é que o edital, como ato administrativo normativo que é, deve se sujeitar ao ordenamento jurídico, de onde tira a sua validade. Se a disposição constante do instrumento convocatório contraria a lei, padece de vício de objeto e, portanto, é nula".
(RMS 32.322/SC, 1ª T., rel. Min. Sérgio Kukina, DJe 19/08/2013).

Transcrevo, por oportuno, as disposições preliminares do Edital nº 01/SEAD-CPCRC/PA:

“1.1. O concurso público será regulado pelas normas contidas no presente edital e seus anexos e executado pela Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP. O acompanhamento e supervisão de todo o processo de seleção pública será feito pela Comissão do Concurso, designada mediante Portaria SEAD nº. 577 de 02 de agosto de 2018, publicada no Diário Oficial do Estado do Pará do Pará em 03 de

agosto de 2018.

1.2. O concurso público destina-se a selecionar candidatos visando o preenchimento de 95 (noventa e cinco) vagas em cargos efetivos, conforme previstos no item 2 deste edital.

1.3. O concurso público compreenderá a realização de 02 (duas) ETAPAS, ambas de caráter eliminatório e classificatório, conforme especificado a seguir:

1.3.1. A 1ª ETAPA será realizada sob a responsabilidade da Fundação de Amparo e Desenvolvimento da Pesquisa – FADESP, abrangendo as 05 (cinco) FASES para os cargos de nível médio e 06(seis) FASES para os cargos de nível superior, seguintes:

·

1ª FASE – Avaliação de Conhecimentos

a) prova objetiva, de caráter eliminatório e classificatório;

b) prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório;

·

2ª FASE – Exames Médicos, de caráter eliminatório;

·

3ª FASE – Prova de Capacitação Física, de caráter eliminatório;

·

4ª FASE – Exame Psicológico, de caráter eliminatório;

·

5ª FASE – Investigação Criminal e Social, de caráter eliminatório;

·

6ª FASE – Prova de Títulos, de caráter classificatório, aplicada somente aos cargos de nível superior.

1.3.2. A 2ª ETAPA corresponde ao Curso Técnico-Profissional, de caráter eliminatório e classificatório, de responsabilidade do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves”, a ser realizado e ministrado pela Academia de Polícia Civil/IESP, em suas instalações no Município de Marituba/PA.

1.4. Todas as FASES da 1ª ETAPA, referentes ao concurso público serão aplicadas nas cidades de Belém (PA), Altamira (PA), Castanhal (PA), Marabá (PA), Santarém (PA) e Itaituba (PA).

1.5. Os candidatos nomeados estarão sujeitos ao Regime Jurídico Único do Estado do Pará, instituído pela Lei Estadual nº. 5.810, de 24 de janeiro de 1994, e às normas internas da Entidade de lotação.

1.6 As nomeações estão condicionadas aos requisitos estabelecidos no item 3 deste edital, à ordem final de classificação dos candidatos aprovados nas etapas do concurso público, à necessidade de serviço e a disponibilidade orçamentária-financeira do Governo do Estado do Pará, durante o prazo de validade do concurso, qual seja 1 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação do certame, podendo ser

prorrogado por igual período a critério do CPCRC/PA.

1.7. Os horários mencionados no presente edital e nos demais editais a serem publicados para o concurso público obedecerão ao horário local de Belém (PA)”.

Ademais, o teste físico está previsto em lei e no edital, do qual o impetrante/recorrido tinha plena ciência, e não há nos autos qualquer notícia e, tampouco, comprovação de impugnação aos seus termos, cuja irresignação surgiu após a sua reprovação na prova física.

Por todas essas razões, averbo que
ilegal seria se a publicação do edital ignorasse a Lei nº 6829/2006 do Estado que, ao dispor sobre a carreira do Grupo Operacional Perícia Técnico-Científica do Centro de Perícias Científicas “Renato Chaves” exige, como uma das subfases da 1ª etapa do concurso, prova de capacitação física.

Ultrapassada a análise da legalidade, passo ao exame da alegada desproporcionalidade e irrazoabilidade da exigência da prova de capacidade física para candidatos a cargo de médicos-peritos.

No ponto, argumentou o impetrante, que:
“o Supremo Tribunal Federal, ao enfrentar a questão, decidiu que a exigência de teste físico aos candidatos ao cargo de médico perito (carreira não policial) configura-se desarrazoada (...)”.

Nesse sentido, colacionou ementa de diversos julgados:

“CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE ESFORÇO FÍSICO. Caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado, com a função a ser exercida. Não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à cabível habilitação aos cargos de escrivão, papiloscopista, perito criminal e perito médico-legista de Polícia Civil”.
(RE 505654 AgR, Relator(a): Marco Aurélio, Primeira Turma, julgado em 29/10/2013, Acórdão Eletrônico DJe-225 DIVULG 13-11-2013 PUBLIC 14-11-2013).

.
......................................................................................................

“CONCURSO PÚBLICO - PROVA DE ESFORÇO FÍSICO - MÉDICO LEGISTA - EXIGÊNCIA -IMPROPRIEDADE.AGRAVO DESPROVIDO.1. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão concedeu a segurança requerida pelo ora Agravado, pelos fundamentos assim sintetizados: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. O MÉDICO LEGISTA. EDITAL. ESFORÇO FÍSICO. EXIGÊNCIA. INADMISSIBILIDADE. Afigura-se ilegal, passível de exame pelo Judiciário, a exigência editalícia do teste de esforço físico, com caráter eliminatório, a candidato a cargo (médico legista), que, pela sua própria natureza, pode ser exercido até por um deficiente físico que tenha recebido licença do Conselho de Medicina para exercer a profissão (folha 9).No extraordinário cujo trânsito busca alcançar, interposto com alegada base na alínea a do permissivo constitucional, a Fazenda Estadual articula com o mal ferimento dos artigos 2º, 5º e 37, inciso II, da Carta Política da República. Sustenta que o Tribunal de origem não se limitou a julgar a legalidade da regra constante do edital do certame, tendo adentrado o mérito administrativo e invadido a competência do Poder Executivo, assegurando, ainda, o ingresso, no serviço público, de candidato não aprovado em concurso, o que acarretara quebra da igualdade entre os concorrentes (folha 14 à 21).O Agravado não apresentou contraminuta. Recebi os autos em 19 de junho de 2000.2. Na interposição deste agravo, foram observados os pressupostos de recorribilidade que lhe são inerentes. A peça, subscrita por procurador do Estado, veio acompanhada dos documentos previstos no artigo 544, § 1º, do Código de Processo Civil e restou protocolada no prazo em dobro a que tem jus o Agravante. Nem com um grande empenho, envolvido interesse próprio, é dado assentar a infringência à Constituição Federal. Ao contrário, o que decidido pela Corte de origem presta homenagem ao Diploma Maior. Coaduna-se com a razoabilidade a glosa da exigência de esforço físico em concurso voltado a preencher cargo de médico. A atuação deste, embora física, não se faz no campo da força bruta, mas a partir de técnica específica. Além dos princípios explícitos, a Carta da República abrange também os implícitos, entre os quais estão o da razoabilidade, o da proporcionalidade, aplicáveis ao caso concreto.3. Por tais razões, conheço deste agravo, mas desacolho o pedido nele formulado, mantendo íntegra a decisão que resultou na negativa de trânsito ao extraordinário.4. Publique-se. Brasília, 18 de agosto de 2000.Ministro MARÇO AURÉLIO Relator”
(STF - AI: 278127 MA, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 18/08/2000, Data de Publicação: DJ 26/09/2000 PP-00056).

......................................................................................................

“CONCURSO PÚBLICO – PROVA DE ESFORÇO FÍSICO. Caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado com a função a ser exercida. Não se tem como constitucional a exigência de prova física desproporcional à habilitação ao cargo de auxiliar médico-legista, porquanto a atuação deste, embora física, não se faz no campo da força bruta, mas a partir de técnica específica”.
(STF - AI: 851587 SC, Relator: Min. Marco Aurélio, Data de Julgamento: 19/06/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: Acórdão eletrônico DJe-150 divulg 31-07-2012 public 01-08-2012).

Pois bem.

Em que pese o esforço argumentativo do impetrante, não se constata, da atenta leitura dos julgados do Supremo Tribunal Federal, exegese que dê substrato à alegada irrazoabilidade ou desproporcionalidade na exigência do teste físico como pré-requisito para o provimento do cargo de médico-legista.

Digo isso pois, o que, em verdade, restou decidido pela Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal foi a necessidade de os editais dos concursos observarem, a proporcionalidade e a razoabilidade, entre o grau de dificuldade dos testes físicos e as funções do cargo em disputa.
Ou seja, não é a exigência de prova de capacidade física em si mesma que releva desproporcionalidade ou irrazoabilidade, mas sim os índices mínimos que devem ser alcançados pelos candidatos para serem considerados aptos.

Nesse sentido, transcrevo pontos específicos do voto proferido pelo Eminente Ministro Marco Aurélio, no julgamento do Agravo Regimental no Agravo de Instrumento nº 851.587/SC:

“A articulação do Estado de Santa Catarina não merece prosperar. Atentem para o que decidido no acórdão recorrido bem como para as premissas da decisão atacada. O Tribunal de origem proclamou ser desarrazoada a exigência de aprovação em teste de esforço físico com exercícios de barra, apoio e impulsão para o provimento do cargo de auxiliar médico-legista, por não haver proporcionalidade e razoabilidade entre o grau de dificuldade dos testes físicos e as funções do cargo em disputa.

A conclusão está em consonância com a jurisprudência do Supremo. A Segunda Turma, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 150.455/MS, da minha relatoria, assentou, em síntese:

CONCURSO PÚBLICO – FATOR ALTURA. Caso a caso, há de perquirir-se a sintonia da exigência, no que implica fator de tratamento diferenciado com a função a ser exercida. No âmbito da polícia, ao contrário do que ocorre com o agente em si, não se tem como constitucional a exigência de altura mínima, considerados homens e mulheres, de um metro e sessenta para a habilitação ao cargo de escrivão, cuja natureza é estritamente escriturária, muito embora de nível elevado.

No mesmo sentido, a Primeira Turma, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 194.952/MS, da relatoria da Ministra Ellen Gracie, consignou:

Concurso público. Altura mínima. Requisito. Tratando-se de concurso para o cargo de escrivão de polícia, mostra-se desarrazoada a exigência de altura mínima, dadas as atribuições do cargo, para as quais o fator altura é irrelevante.

Precedente (RE 150.455, Rel. Min. Marco Aurélio, DJ 07.05.99).

Ora, nem com um grande empenho é dado assentar, no caso, a infringência à Carta da República.
O que decidido na origem presta homenagem ao Diploma Maior, no que tange à necessidade de razoabilidade e proporcionalidade na exigência de teste de aptidão física em concurso voltado a preencher cargo de auxiliar médico-legista, porquanto a atuação deste, embora física, não se faz no campo da força bruta, mas a partir de técnica específica.

Valho-me do que já tive a oportunidade de proclamar sobre o tema:

Ora, a espécie dos autos revela a feitura do concurso público para preenchimento não do cargo de agente de polícia civil, quando, então, é viável exigir-se uma certa compleição física. A Recorrente inscreveu-se visando a ocupar o cargo burocrático de escrivão de polícia, logrando êxito no certame, vindo a cursar a Academia de Polícia e tendo alcançado a concessão da segurança pelo Juízo. Tenho me defrontado com outras situações concretas oriundas do Estado de Mato Grosso do Sul, como a verificada no Recurso Extraordinário nº 148.095-5, em que o cargo em questão mostrou-se o de agente de polícia. Em tal âmbito, o discrímen mostra-se próprio à função a ser exercida. Na carreira policial, exsurge com peculiaridades a função de agente de polícia. Relativamente ao cargo de escrivão, não se pode cogitar da necessidade de estampa que se mostre, até mesmo, intimidadora, isso visando ao automático respeito pelos cidadãos em geral”.
Grifei.

No caso dos autos,
em momento algum o impetrante questionou a irrazoabilidade ou desproporcionalidade do item 14.6 do edital nº 01/SEAD-CPCRC/PA,
que previa: 20 (vinte) repetições de flexão abdominal sobre solo em 1 (um) minuto; 15 (quinze) repetições, em quatro apoios (mãos e pés) de flexão de Braço no solo; 2.100 (dois mil e cem metros) de corrida em 12 (doze) minutos e 50 (cinquenta) metros de natação em 1 (um) minuto e 15 (quinze) segundos.

Não há nos exercícios exigidos, a necessidade de execução de esforço extraordinário, tanto que dos 16 (dezesseis) candidatos convocados para a 3ª fase (Prova de Capacidade Física), excluídos 03 (três) pessoas que faltaram a prova, apenas o impetrante foi considerado como inapto:

“Cargo: 12 - Perito Médico Legista - Medicina – Belém

016372, ADALBERTO URBANO DA FONSECA JUNIOR, Inapto
/ 012326, ALESSANDRA COSTA CORREA, Apto / 024529, BRENO JUNIOR QUEIROZ ANDRADE, Apto / 001248, BRUNO DOURADO KOVACS MACHADO COSTA, Apto / 003472,
BRUNO SALVATO SILVEIRA, Faltou
/ 021792, CRISTIANE NATIVIDADE MONTEIRO, Apto / 019633, ELTON DE BARROS MEIRELES, Apto / 010792, GUSTAVO MARQUES CARDOSO, Apto / 000934, ISIS MANOELA DA PAIXAO CLAUDIO CORREA, Apto / 018524, JAKSON FIGUEIRO MAIA, Apto / 010809,
JOSE CARLOS ALVES TEOTONIO, Faltou
/ 013449, JOSE RAPHAEL NAIFF BEZERRA, Apto / 005328,
MARCOS RAIMUNDO PEREIRA DA SILVA, Faltou
/ 026238, MATSU HITO DE OLIVEIRA FEITOSA, Apto / 010772, RAMON ATAIDE DOS SANTOS DE BRITO, Apto / 021455, SUELLEN SIRLEIDE PEREIRA YAMANO, Apto /”
(PJe ID nº 3.635.545 grifei).

Como se percebe, a pretensão de afastamento desta fase do concurso a qual foram submetidos todos os demais candidatos, por meio de decisão judicial, busca chancelar flagrante afronta ao princípio da legalidade e da isonomia, ao passo em que se concederia condição privilegiada a determinado candidato em detrimento dos demais, em virtude de fato da Administração Pública que não pode ser taxado de ilegal ou abusivo.

Neste sentido tem decidido o STJ:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLICIA CIVIL. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. NECESSIDADE DE PREVISÃO LEGAL E NO EDITAL.

I - De fato, o acórdão embargado deixou de se manifestar a respeito das alegações da parte recorrente, ora embargante relativamente à necessidade de previsão legal para que seja realizado o teste de aptidão física no concurso público a que se submeteu.

II - Assim deve ser sanada a omissão apontada. Conforme informações da autoridade coatora (fl. 183) é clara a previsão legal de sanidade física, senão vejamos: "O artigo 9º, inciso VI, da Lei 4.878/1965, dispondo sobre o regime jurídico peculiar dos funcionários da Polícia Civil da União e do Distrito Federal, preconiza serem "requisitos para a matrícula na Academia Nacional de Polícia gozar de boa saúde física e psíquica, comprovada em inspeção médica". Em consonância, portanto, com o item 15 (quinze) do Edital questionado" III - O acórdão deixa clara também a previsão no edital, conforme se percebe do seguinte trecho:
"Com efeito, o Edital prevê expressamente Teste de Aptidão Física com corrida de 12 (doze) minutos, tendo todos os candidatos cumprido a determinação, não podendo o candidato reprovado, agora, sem ter impugnado antecipadamente o Edital, pretender afastar do cenário jurídico o respectivo ato administrativo restritivo de direito. A alteração posterior das regras editalícias de forma a beneficiar com exclusividade o candidato ora apelante fere o Princípio da Isonomia quando todos os demais concorrentes se submeteram ao mesmo Exame Físico"
.

IV -
Assim, o acórdão recorrido, objeto do recurso especial adotou entendimento consolidado nesta Corte, segundo o qual a submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital. Nesse sentido: AgInt nos EDcl no RMS 56.200/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018; RMS 54.276/MS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 12/09/2017
.

V -
Já os critérios do teste de aptidão física, tal como a distância e o tempo para se finalizar o percurso, foram objetivamente definidos pelo examinador e aplicados a todos os candidatos de forma isonômica.

VI - Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão, sem efeitos modificativos.

(EDcl no AgInt no AREsp 1289861/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 14/02/2019)”

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA.

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. ADMINISTRATIVO.

CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. PREVISÃO EM LEI. CRITÉRIOS OBJETIVOS. POSSIBILIDADE. ALEGAÇÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART.

1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II -
A submissão de candidatos em concurso público ao teste de aptidão física é legítima quando houver, além da observância de critérios objetivos, previsão em lei e no edital. Precedentes.

III - É firme o entendimento nesta Corte segundo o qual "é vedada, no julgamento de recurso ordinário em mandado de segurança, a apreciação de matéria não abordada pelo Tribunal de origem, sob pena de supressão de instância" (RMS 31.400/TO, 6ªT., Rel. Min. Maria Thereza De Assis Moura, DJe 27/8/2012). Precedentes.

IV - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

V - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VI - Agravo Interno improvido.

(AgInt nos EDcl no RMS 56.200/PE, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)”

Aliás, hodiernamente, para o STF, a matéria tem contorno infraconstitucional, como se verifica das ementas abaixo, daí porque prevalece o entendimento do STJ:

“EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL.
PERITO
. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.

(ARE 1161654 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 29/03/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074

DIVULG 09-04-2019

PUBLIC 10-04-2019)”

“EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Concurso público. Teste de aptidão física. Caráter eliminatório. Cláusulas do edital. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame da legislação infraconstitucional local e das cláusulas do edital que rege o concurso público em questão. Incidência das Súmulas nºs 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).

(ARE 1200628 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 24/06/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-167

DIVULG 31-07-2019

PUBLIC 01-08-2019)”

Por fim, destaco ao contrário do entendimento da procuradora de justiça que, além de não haver nos autos prova de nomeação e exercício do cargo pelo impetrante, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, é
“Inaplicável a teoria do fato consumado em favor de candidato que permaneceu no cargo público por pouco mais de dois anos, ainda assim por força de medida cautelar cassada por Órgão Colegiado. Precedente do Plenário. 2. Recurso a que se nega provimento”.
(STF - 2ºJULG RE: 534738 DF - Distrito Federal, Relator: Min. Dias Toffoli, Data de Julgamento: 11/11/2014, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-032 19-02-2015).

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO ÀS APELAÇÕES INTERPOSTAS E, EM REMESSA NECESSÁRIA, REFORMO A SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS E DENEGAR A SEGURANÇA PLEITEADA.

Sem custas
em face da concessão do benefício da AJG.

Descabe condenação em verba honorária, nos termos do art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmulas 512 do STF e 105 do STJ.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

[1]

Art. 7º Os concursos públicos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves para provimento de cargos serão realizados em duas etapas, com suas respectivas subfases:

I - integram a primeira etapa dos concursos públicos as seguintes subfases:

(...)

d) prova de capacitação física;

(...)

II - compõe a segunda etapa dos concursos a seguinte subfase:

a) curso técnico-profissional ministrado pelo IESP, com carga horária mínima de 360 (trezentos e sessenta) hora-aula, distribuídas em aulas técnico-teóricas e práticas, bem como em estágios supervisionados nos órgãos periciais.

§ 1º As duas etapas dos concursos do Centro de Perícias Científicas Renato Chaves serão eliminatórias e classificatórias.

§ 2º O candidato somente prossegue para a fase seguinte do certame se for aprovado na fase anterior”.
Grifei.

Belém, 01/02/2022